Tribunal: TJDFT
Processo: 0007206-55.2017.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL MILITAR. LESÃO CORPORAL CULPOSA. ART. 210, §1o C/C ART. 9o, II, C, AMBOS DO CPM. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA AFASTADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPRUDÊNCIA E IMPERÍCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O § 1o do art. 125 do CPM disciplina a prescrição da pretensão punitiva retroativa, regulada pela pena imposta, no caso de sentença condenatória da qual somente o réu tenha recorrido, e determina que a extinção da punibilidade deve ser logo declarada se, entre a última causa interruptiva e a sentença, tenha decorrido o correspondente lapso prescricional.
2. O Código Penal Militar não veda o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa que tenha, por termo inicial, data anterior à da denúncia, entretanto, neste caso, o prazo será regulado pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada abstratamente ao tipo penal e, se não houve o transcurso do prazo prescricional, não há razão para a declaração da extinção da punibilidade.
3. Havendo prova da materialidade, da autoria e da conduta imprudente e imperita do réu que, desrespeitando o seu dever objetivo de cuidado, provocou disparo de arma de fogo que, involuntariamente, mas de maneira previsível, alvejou a vítima civil e foi a causa das lesões corporais que ela sofreu, não há falar em absolvição pelo crime tipificado no artigo 210, § 1o, c/c artigo 9o, inciso II, alínea c, ambos do Código Penal Militar.
4. Apelação conhecida e desprovida.